Tribunal: TJES
Processo: 0006730-26.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006730-26.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO EVANGELISTA DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006730-26.2022.8.08.0012

RECORRENTES: MARCIO EVANGELISTA DA SILVA

JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, INCISO
S

II e IV
, NA FORMA DO ARTIGO
29, CAPUT, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
I
MPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.

RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado.

3. Provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006730-26.2022.8.08.0012

RECORRENTES: MARCIO EVANGELISTA DA SILVA

JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos, o primeiro, por
MÁRCIO EVANGELISTA DA SILVA
, e, o segundo, por
JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 7995457, vol. 03, pp. 427/430), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 7995457, pdf 00067302620228080012, pp. 43/59 e 63/79), as Defesas requerem a reforma da r. Decisão, para fins de absolver sumariamente os Recorrentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Emerge da inicial acusatória (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 03/08) que, no dia 18/11/2005, por volta das 04h20m, no Beco Joventino Roberto da Silva, Bairro Porto de Santana, Cariacica/ES,
MÁRCIO EVANGELISTA DA SILVA
e
JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA,
em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outro elemento, ainda não identificado, e a mando da Denunciada CRISTIANE, agindo com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima ALEXEIEVE NASCIMENTO PEREIRA, causando a sua morte.

Consta dos autos que os denunciados, utilizando-se de motocicletas, aproximaram-se da vítima, que se encontrava em sua residência, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a referida, provocando a sua morte no local.

Ressalta-se que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista o sentimento de vingança que os denunciados nutriam pela vítima, haja vista que ela havia separado uma briga de seu irmão Amilton envolvendo a denunciada CRISTIANE, além do irmão de um dos envolvidos.

Registra-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos.

Finda a instrução processual, o acusado foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência nº 449/2005 (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 27/30), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 63), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 99/109) e Laudo de Exame de Criminalística (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 115/121).

Com relação aos
indícios de autoria
, na esfera inquisitorial (Id. 7995457, Vol. 01, pp. 53/57),
J
oelma
Alves de Souza
, companheira da vítima e testemunha ocular, afirmou categoricamente que João Carlos proferiu vários disparos e que tinha conhecimento da briga que aconteceu dias antes do assassinato. Confira-se:

“
(...)
Que a declarante foi testemunha ocular

do assassinato;
que
estava em casa com a vítima e a neném;
que
, já de madrugada, foram acordados com barulhos na casa;
que
eles gritavam para ALEX abrir a porta, pois a casa tinha caído e iriam prendê-lo;
q
ue
diante da situação, a vítima mandou que a declarante ficasse com a criança e
foi abrir a porta da cozinha, momento em que já recebeu um disparo de arma de fogo, calibre 12, já caindo na cozinha;
q
ue, em seguida, adentrou outro indivíduo, o qual estava com um revólver, e efetuou vários disparos contra a vítima caída;
q
ue a declarante afirma categoricamente que o rapaz que estava com a arma de fo
g
o revólver, o qual deu vários disparos na vítima, trata-se da pessoa de JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA, o qual a declarante já havia visto várias vezes, tendo JOÃO já havia ido a casa da declarante várias vezes;
q
ue tem olhos castanhos puxando para o claro;
q
ue é de cor clara;
q
ue trajava naquela madrugada camisa xadrez meio avermelhada com branco e bermuda ciclone, cor clara e chinelos, sendo que a declarante
já havia visto JOÃO CARLOS com tais trajes em outras ocasiões;
q
ue afirma ainda que reconheceu pela voz, não tendo a mínima dúvida de que um dos assassinos de ALEXEIEVE trata-se de JOÃO CARLOS;
q
uanto ao outro indivíduo, afirma que tem as características parecidas com JOÃO CARLOS e provavelmente trata-se de MÁRCIO EVANGELISTA, dizendo que não conhece tal pessoa;
q
ue a declarante tem conhecimento que uns dias antes da morte de ALEXEIEVE,
este veio a se envolver em uma confusão com a pessoa de CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS, vulgo “pulinha”, a qual é traficante;
q
ue na verdade a confusão era com JUNINHO, irmão da vítima, mas como os irmãos de “pulinha” estavam batendo no Juninho, Alexeieve interveio, ocasião em que “pulinha” disse que mataria Juninho;
q
ue a declarante não tem conhecimento de outra motivação que a vítima tivesse para ser morta

(...)”.

Além disso, a referida testemunha, Joelma, em segundo depoimento prestado na esfera policial (Id. 7995457, vol. 01, pp. 73), relatou haver tomado conhecimento de novos fatos, sendo um deles que JOÃO CARLOS admitiu que matou Alexeieve. Veja-se:

“(...) Que resolveu ligar para o telefone da casa de JOÃO CARLO, nº 3216-4776, salvo engano, e
perguntou ao
referido
o motivo pelo qual ele havia matado a vítima, o qual relatou que “havia mesmo matado ALEXEIEVE devido ao mesmo ser muito atirado e falar demais”;
que a declarante também tomou conhecimento através de LUCIANA, irmã da CRISTIANE SANTOS DE JESUS, de que JOÃO CARLOS havia comentado com ela que “matou ALEXEIEVE porque quis e que a vítima era muito atirada”;
q
ue a declarante confirma sua declaração prestada nesta DP em 18/01/2006, reafirmando sem qualquer sombra de dúvida que os invasores e assassinos de ALEXEIEVE foram JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA e MÁRCIO EVANGELISTA DA SILVA
(...)”.

Já a testemunha Luciana Santos de Jesus declarou no âmbito policial (Id. 7995457, vol. 01, pp. 75) o seguinte:

“(...) Que uma semana após o assassinato,
JOÃO CARLOS, o qual a declarante conhece, encontrou com a declarante na praça do bairro, dizendo que fora ele e o irmão, MÁRCIO,

que haviam matado ALEXEIEVE, dizendo que o mataram devido ele ser muito “atirado”
. Relatou para a declarante que uma semana antes ele (JOÃO CARLOS) havia ido a casa da vítima e despregado uma tábua do barraco, não citando maiores detalhes; que depois foi a casa de MÁRCIO e disse a ele que a vítima estava o ameaçando
e que assim os dois foram até a casa da vítima e o chamaram dizendo que era a Polícia e que após eles insistirem a vítima abriu a porta, quando MÁRCIO deu o primeiro tiro na vítima;
q
ue JOÃO disse ainda que ele também efetuou tiros contra o ALEXEIEVE;
que não havia outras pessoas presentes quando JOÃO CARLOS narrou tal fato a declarante. (...
)”.

Por fim, cabe mencionar o depoimento da testemunha Fabrício Rabelo da Silva, primo da vítima, que, na esfera policial (Id. 7995457, vol.01, pp. 71) afirmou que viu JOÃO CARLOS com uma pequena arma na mão e que MÁRCIO estava com uma arma de fogo grande. Confira-se:

“
(...) Que no dia do assassinato de “LELECO”, por volta de 3:00 horas, o declarante estava dormindo em sua casa, quando acordou com ruídos de tiros;
q
ue saiu de dentro da casa indo até o portão de madeira do quintal e que, pelas frestas, conseguiu visualizar dois indivíduos, os quais estavam de capuz cor preta, não tampando todo o rosto e deu para ver que eram os irmãos JOÃO E MÁRCIO, inclusive o MÁRCIO estava com uma arma de fogo, grande, cal. 012 pendurada nas costas, e JOÃO portava uma pequena arma na mão;
que
os dois passaram olhando muito em direção a casa onde o declarante estava;
que
o declarante visualizou as fotografias de MÁRCIO EVANGELISTA SILVA e JOÃO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA, e afirma que são eles os elementos que viu passando com armas e evadindo-se na moto
F
alcon, vermelha, após virem da direção do beco onde a vítima ALEXEIEVE morava (...)”.

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio em sua forma qualificada.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ROUBO CONEXO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A tese atinente à impossibilidade de a decisão de pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em testemunhos indiretos não foi debatida pelo Tribunal de origem, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, quanto a esse aspecto, porquanto evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. (AgRg no AREsp n. 2514159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)